Tribunal: STF
Processo: ARE 1251519
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 10, p. 2):
    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO REAJUSTADO NOS ANOS DE 1995 E 1996. ESTATUTO INTERNO DA ENTIDADE QUE VINCULA O REAJUSTE DO BENEFÍCIO AO REAJUSTE DOS FUNCIONÁRIOS DA ATIVA DO BANCO DO BRASIL. ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE LEI E RESOLUÇÃO DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE DETERMINAM O REAJUSTE ANUAL. UTILIZAÇÃO DO INPC COMO ÍNDICE PARA O REAJUSTE, POR SER ELE O QUE MELHOR REFLETE A PERDA INFLACIONARIA ALÉM DE ESTAR PREVISTO NO ITEM 1, III, DA RESOLUÇÃO MPAS/CPC N° 3, DE 15 DE MAIO DE 1980. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” 
    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, apenas foi acolhido o recurso da parte Recorrida para determinar que aos reajustes a serem implementados na previdência complementar alcancem as parcelas futuras, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, bem como as pretéritas, observando-se a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação (eDOC 10, p. 37-43).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 202, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a violação ao princípio da precedência da fonte de custeio, a qual “determina que o regime de previdência complementar será baseado na constituição de reservas que garantam o beneficio programado" (eDOC 11, p. 14), argumentando-se que “a pretensão do Reclamante significa alterar a própria base de cálculo do beneficio, para incluir parcelas/diferenças para as quais, até hoje, jamais contribuiu” (eDOC 11, p. 15).
    A 2ª Vice-Presidência do TJBA inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, os óbices das Súmulas 284, 279 e 454 do STF (eDOC 12, p. 14-16).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, convém transcrever trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 10, p. 4-6): 
    “No mérito, a insurgência recursal reside no fato do Magistrado primevo ter julgado improcedente o pedido de reajuste dos valores da complementação de aposentadoria, consistente na aplicação de correção monetária nos anos de 1995 e 1996, sob o fundamento de que o Estatuto da entidade recorrida, vigente à época, somente assegurava reajustes na mesma proporção dos reajustes de salários concedidos aos funcionários em atividade no Banco do Brasil S/A. 
    De logo, destaco que a demanda envolve relação com entidade de previdência privada do tipo fechada, sendo a matéria, à época dos fatos discutidos, regulamentada pelas disposições contidas na Lei 6.435/77 e no Decreto 81.240/78. 
    É certo que, na forma do que consta na sentença, no período em discussão, vigorava o Estatuto da PREVI de 1980, que em seu artigo 58 assegurava que a entidade somente concederia reajuste dos benefícios quando houvesse aumento da remuneração dos funcionários em exercício no Banco do Brasil S/A, obedecendo a mesma periodicidade e proporção para a concessão dos aumentos do beneficio. 
    Entretanto, verifica-se que, à época, a legislação aplicável às entidades de previdência complementar assegurava a concessão de reajuste dos benefícios em periodicidade não superior a um ano, especificando os índices de correção monetária que poderiam ser aplicados para assegurar a preservação do poder real do beneficio, como previsto no parágrafo 2° do artigo 201 da Constituição Federal com a redação vigente antes da Emenda Constitucional n. 20 de 15 de dezembro de 1998, in verbis: 
    § 2°- E assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei. 
    Nesse sentido, analisando detidamente a legislação sobre a matéria, verifica-se que o artigo 42, inciso IV da Lei n. 6.435/77, previa a necessidade de os regulamentos dos planos de beneficios preverem dispositivos para assegurar o "sistema de revisão dos valores das contribuições e dos benefícios." 
    Para regulamentar a referida norma legal, o Decreto 81.240 de 20 de janeiro de 1978 determinava expressamente que os proventos de aposentadoria deveriam sei corrigidos anualmente (…)
    No mesmo sentido, a RESOLUÇÃO MPAS/CPC n° 03 de 15 de maio de 1980, que dispunha sobre os procedimentos para o reajuste de benefícios da Previdência Complementar, de observação obrigatória pelas entidades de previdência fechada, previa o reajuste anual dos beneficios (…)
    Nesse contexto, verifica-se que o art. 58 do Regulamento da apelada, que vinculava reajustes à majoração dos salários dos funcionários da ativa, não estava em conformidade com a Lei n° 6.435/1977 e a RESOLUÇÃO MPAS/CPC n° 03 de 15 de maio de 1980, de observação e cumprimento obrigatórios. 
    Desta forma, ilegal a postura da apelada, ao não promover o reajuste dos benefícios contratados, nos anos de 1995 e 1996, alegando ausência de reajuste para os funcionários da ativa, com fundamento no art. 58 do Regulamento da entidade, vez que este se encontrava em desconformidade com a legislação que regulava a matéria. 
    Sendo assim, tenho que pelo princípio da hierarquia das fontes do direito, não se pode aplicar uma norma do Estatuto interno da entidade apelada que contraria as disposições contidas na Lei e seu respectivo Decreto regulamentar.” 
    Sendo esses os fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no tocante à procedência do pedido de reajuste dos valores do beneficio de complementação de aposentadoria, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 6.435/77, Decreto 81.240/78 e Resolução MPAS/CPC n° 03 de 15 de maio de 1980). Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da incidência da Súmula 279 do STF. 
    Além disso, seria necessário o reexame de cláusula contratual coletiva, o que é vedado, neste momento processual, pela Súmula 454, desta Corte. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Previdência Privada. Complementação de aposentadoria. Revisão de reajustes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas do regulamento de benefícios da entidade. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa e das cláusulas do regulamento de benefícios da entidade. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1137332-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.11.2018)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EQUIPARAÇÃO DE REAJUSTES. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A solução da controvérsia demanda a apreciação de legislação infraconstitucional, o reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e a análise de cláusulas do contrato firmado entre as partes demandantes (Súmula 454/STF), procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Precedente. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 642.137-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, decidiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia acerca da equiparação da complementação de aposentadoria, por parte de entidade fechada de previdência complementar, com os reajustes implementados pelo regime geral da previdência social (Tema 466). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 949604-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.09.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DAS PROVAS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 917886-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.12.2015)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente